Tribunal: TJPA
Processo: 0807297-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807297-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO POLO PRODUTIVO PARA

AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA, DARCI JOSE LERMEN, JOSE LUIZ BARBOSA VIEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AGRAVANTE (ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE TRABALHA COM A CAPACITAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PENAL, ARTIGO 24, INCISO XIII DA LEI 8.666/93). AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MOCHILAS, ESTOJOS E TOALHAS DE MÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
ARGUIÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RETORNO ESCOLAR PRESENCIAL ANTE O CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA (COVID). COTEJO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem determinou a
constrição patrimonial no valor de R$
4.742.421,40
(quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos,
em razão de alegada contratação ilegal, com dispensa de licitação, para a aquisição de
uniformes, mochilas, estojos e toalhas de mão, que seriam utilizados pelos alunos do ensino básico do Município de Parauapebas (Contrato n.º 20200235, no valor global de R$ 11.856.053,50), vez que o objeto não teria relação alguma com o combate ao Coronavírus, haveria graves suspeitas de superfaturamento e, inexistiria urgência na contratação

2. Inicialmente, necessário registrar,
que a dispensa decorreu
da natureza jurídica da Agravante (organização sem fins lucrativos que trabalha com a capacitação e ressocialização dos egressos do sistema penal, situação que dispensaria a licitação), nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993.

3. A Lei n.º 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, determina, especificamente em seu artigo 26, que o processo de dispensa da licitação previsto no artigo 24 será instruído, no que couber, com determinados elementos, dentre eles, a caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso.

4. Ausência de previsão para o retorno das aulas presenciais. Existência de
Decreto Municipal dispondo sobre a manutenção da suspensão das aulas presenciais nas escolas de rede de ensino público municipal (Decreto n.º 604/2020).
Cotejo probatório não demonstra situação emergencial capaz de autorizar a dispensa em questão. Manutenção da constrição patrimonial.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido e, por via de consequência, Agravo Interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária da 1ª Turma de Direito Público (Plenário Virtual) no período de 09.12.2020 à 16.12.2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807297-63.2020.8.14.0000 - PJE) interposto pela ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ contra JÚLIO CESAR ARAÚJO OLIVEIRA
,
diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Popular (processo nº 0804211-61.2020.8.14.0040- PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante dessas considerações, havendo indícios razoáveis da existência de ilícito potencialmente violador do patrimônio público, com base na Lei 4717/65, DECIDO:

(A) Satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, CONCEDO PARCIALMENTE o pedido de constrição patrimonial no valor de R$
4.742.421,40 (evento n. 18114794 - Pág. 4); arresto que deverá incidir sobre os ativos dos réus JOSÉ LUIZ BARBOSA VIEIRA e da ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ. Por ora, indefiro o avanço sobre o patrimônio do gestor municipal, por falta de individualização de sua conduta e pela não comprovação, nessa fase inicial do feito, do nexo de causalidade
. (B) Até o esclarecimento dos fatos
sub judice
, que ocorrerá pela estabilização e pela triangulação da lide, por cautela, DETERMINO que quaisquer pagamentos, liquidados ou não, e correlacionados com o Contrato Administrativo em análise, sejam suspensos até posterior deliberação. Em se tratando de obrigação liquidada, a fim de não gerar enriquecimento ilícito, deverá o instrumento que consubstanciou a autorização de pagamento ser juntado aos autos (integral cópia do procedimento de liquidação, além da ordenação das despesas).

(C) Com base no artigo 300 do CPC, intime-se pessoalmente o Secretário de Educação para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos (c.1) cópia integral do procedimento de dispensa de licitação objeto de controvérsia, inclusive com todos os documentos que integraram sua fase interna; (c.2) cópia de todos os documentos que compuseram o procedimento de liquidação dos pagamentos já realizados; (c.3) qualificação do fiscal do contrato, bem como juntar todas as atas que contemplaram suas manifestações; (c.4) também deverá ser esclarecidos os motivos de a contratação administrativa não constar do Portal da Transparência, nem mesmo do quadro de editais publicados junto ao TCM/PA.
(D) Defiro o pedido formulado sob o item IX da inicial; capítulo do pedido. Logo, intime-se pessoalmente o Secretário de Educação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicar o local onde se encontram os bens entregues e recebidos pelo município, devendo ser destacada a relação do que foi entregue e seu quantitativo. (E) Com base no artigo 370 do CPC, oficie-se o MPC – Ministério Público de Contas para, em cooperação institucional, trazer informações, se possível no prazo de 15 dias, acerca do procedimento instaurado em desfavor da Associação-ré, de tal forma a contribuir com a leitura dos fatos
sub judice
. (F) Com base no referido normativo, oficie-se ao TCM/PA, solicite informações sobre a instauração sobre eventual Tomadas de Contas Especial em desfavor da associação-ré. (G) A fim de permitir ampla leitura dos fatos aos órgãos referidos nos itens “e” e “f”, instruir os ofícios com cópia da inicial, bem como da presente decisão. (H) CITEM os réus para contestarem o feito no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de revelia. (I) No prazo de 48 horas, deverá o autor indicar nos autos o CPF do secretário de educação, não referido na inicial. (J) Cientifique o Ministério Público do Estado do Pará sobre a decisão, enquanto
custos iuris
. (...) Parauapebas, 07 de julho de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, a Agravante informa que celebrou o Contrato n.º 20200235 com a Prefeitura Municipal de Parauapebas, representada pelo Secretário Municipal de Educação, tendo como objeto a prestação de serviços de confecção de uniformes, mochilas, estojos e toalhas de mão, que seriam utilizados pelos alunos do ensino básico do Município de Parauapebas. Afirma que o Magistrado de origem foi induzido a erro, uma vez que inexistiria elementos que demonstrassem dúvida razoável acerca do contrato com dispensa de licitação.

Primeiro porque, a dispensa de licitação não teria decorrido Lei n.º 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de emergência de combate ao COVID 19 e dispensa de licitação para aquisição de equipamentos e insumos de necessidade emergencial, teria decorrido, em verdade, da sua natureza jurídica, uma vez que se trata de uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a capacitação e ressocialização dos egressos do sistema penal, situação que dispensaria a licitação, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993.

Segundo porque, o procedimento de dispensa de licitação teria ocorrido dentro do prazo de razoabilidade, iniciando-se com o aceite da proposta comercial enviada pela Agravante em 05.03.2020, o aceite da produção dos mencionados uniformes, em 15.03.2020, a assinatura do contrato de aquisição de uniforme em 21.05.2020, as entregas do primeiro em 27.05.2020, o segundo lote em 03.06.2020 e o terceiro lote em 10.06.2020 e, somente após as entregas dos primeiros lotes (40% do total do contrato), teria ocorrido a liquidação do empenho no valor de R$ 4.742.421,40 (quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos) em 18.06.2020.

Terceiro porque, não haveria superfaturamento no valor do material, uma vez que em 2019 o valor por aluno teria saído R$ 80,00, em razão do objeto contratual (somente mochilas, estojos e toalhas de mãos), enquanto, em 2020, foi alterado para R$ 250,00 por aluno por haver um número maior de material, incluindo mochilas, estojos, toalhas de mãos, dois conjuntos de uniforme tipo passeio e dois conjuntos de uniformes para educação física.

Alega ter sido comprovada a existência de urgência na aquisição dos materiais, uma vez que haveria previsão de retorno das aulas ainda no mês de agosto de 2020, bem como, a inviabilização do seu funcionamento, uma vez que o bloqueio de ativos financeiros impossibilitaria o pagamento dos colaboradores, prestadores de serviços e de todas as despesas ordinárias, o que inclui os egressos do sistema penal e do socioeducativo que a teriam como única fonte de renda e como única oportunidade de retornar ao mercado de trabalho.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela antecipada, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo, a Agravante interpôs Agravo Interno.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno requerendo a manutenção da decisão Agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
constrição patrimonial no valor de R$
4.742.421,40
(quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

A Ação Popular com pedido de tutela de urgência, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada por Júlio Cesar Araújo Oliveira contra o Município de Parauapebas, o Prefeito Municipal, o Secretário Municipal De Educação e a Agravante (ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ),
em razão de alegada contratação ilegal, com dispensa de licitação, para a aquisição de
uniformes, mochilas, estojos e toalhas de mão, que seriam utilizados pelos alunos do ensino básico do Município de Parauapebas (Contrato n.º 20200235, no valor global de R$ 11.856.053,50), uma vez que o objeto não teria relação alguma com o combate ao Coronavírus, haveria graves suspeitas de superfaturamento e, inexistiria urgência na contratação, uma vez que as escolas continuam proibidas de ter aulas presenciais, nos termos do parágrafo único, do artigo 6º, do Decreto Municipal n.º 604 de 14/06/2020.

O Magistrado de origem deferiu a tutela provisória de urgência, adotando as seguintes teses: a) a dispensa de licitação teria ocorrido com base na
Lei n.º 13.979/2020, contudo, a dispensa de licitação não estaria vinculada a aquisição de equipamentos e insumos de necessidade emergencial para o combate ao COVID; b) inexistência de urgência, uma vez que as aulas presenciais estão suspensas em razão do COVID; c) indícios de superfaturamento quando comparado ao valor do kit individual por aluno no ano de 2019, senão vejamos:

(...)
Tal aquisição acabou se estribando na Dispensa de licitação n. 7/2020-009 SEMED, que teve como marco inicial de vigência a data de 21.05.2020 (evento n. 18113586 - Pág. 1). Nisso, chamou atenção que pouco depois, aos 27.05.2020, já se teria liquidado e pago à Associação-ré o valor R$ 4.742.421,40, encurtando o lapso temporal que normalmente se esperaria nessas fases. Afinal, a presunção comum desacredita que tenha ocorrido a entrega de quase 40% dos materiais escolares em tão curto espaço de tempo. Focando-se em apenas um desses itens, como os uniformes, mostra-se inverossímil que 20.000 peças tenham sido confeccionadas e
silkadas
nesse limitado transcurso
. Com esse vetor de leitura não podemos deixar de observar que o Decreto municipal 604, de 14 de junho de 2020, que alterou o Decreto 555, de 1º de junho de 2020, suspendeu a ministração das aulas em toda rede pública municipal. Afinal, até a data de 06.07.2020, o total de contaminados pelo SARS-Cov-2 em Parauapebas já teria ultrapassada a marca de 12.000 (doze mil) pessoas. Por óbvio, qualquer política sanitária humanitária não permitiria um retorno às aulas de forma açodada e desprovida de planejamento.
Dentro desse contexto factual mostra flagrante a ausência de qualquer fato gerador que pudesse legitimar a invocação da Lei 13.979/2020. Não custa frisar que a
mens legis
deste novo normativo, que permitiu uma condescendência regrada e controlada da Lei 8.666/93, foi animada com o propósito de salvar vidas, sobretudo naqueles casos em que a normal tramitação do procedimento administrativo pudesse redundar na elevação do número de vítimas.
(...)
Grosso modo
, por se vivenciar uma suspensão por tempo indeterminado das aulas na rede pública municipal, não haveria a “necessidade de pronto atendimento a situação de emergência” (...)
Nesse ponto a contratação supostamente avança para outra silhueta de desvirtuamento, agora aberta no capítulo de um suposto superfaturamento. Com efeito, em consulta aos indicadores produzidos pelo INEP (evento n.
18113587 - Pág. 1), foi possível notar que atualmente a rede pública municipal de ensino contaria com 45.640 alunos. Esses números, contrapostos aos valores da contratação, traduzem a projeção de gasto médio por aluno de R$ 259,77 no ano de 2020, cifra muitíssima superior àquela executada no curso do ano de 2019, que ficou limitada em R$ 80,00/aluno (evento n. 18114790 - Pág. 9) para os mesmos petrechos individuais adquiridos
. (grifo nosso).

Inicialmente, necessário destacar, que analisando o Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, verificou-se que a referida dispensa não decorreu da legislação do COVID (
Lei n.º 13.979/2020), tendo decorrido, em verdade, da natureza jurídica da Agravante, uma vez que se trata de uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a capacitação e ressocialização dos egressos do sistema penal, situação que dispensaria a licitação, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos
; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). (grifo nosso).

Contudo, o afastamento da referida Tese, não é fato que, por si só, demonstra a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a Ação Popular e a decisão agravada também se basearam na Tese de inexistência de urgência para a contratação, bem como, indícios de superfaturamento.

Segundo a legislação em questão (Lei n.º 8.666/93), que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, especificamente em seu artigo 26, o processo de dispensa da licitação previsto no artigo 24 será instruído, no que couber, com determinados elementos, dentre eles, a caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso, senão vejamos:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
e 4
o
do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8
o
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos
:

I -
caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;
(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). (grifo nosso).

Na presente demanda, não resta demonstrado, neste momento processual, a caracterização de situação emergencial, uma vez que, diferente do afirmado pela Agravante, não consta nos autos nenhum documento que comprove a possibilidade de retorno das aulas presenciais, havendo, em verdade, um Decreto Municipal dispondo sobre a manutenção da suspensão das aulas presenciais nas escolas de rede de ensino público municipal, conforma previsto no caput do artigo 6º do Decreto n.º 604/2020, que
dispõe sobre medidas temporárias de distanciamento controlado, visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID-19 e determina a adoção de plano de contingência de transmissão da COVID-19 por empresas mineradoras, no âmbito do Município de Parauapebas.

Art.6°
Permanecem suspensas as aulas presenciais das escolas da rede de ensino público municipal, devendo ser mantida alternativa que garanta a alimentação dos alunos
.

Parágrafo único. As unidades de ensino em geral da rede privada do Município ficam proibidas de desenvolver aulas ou atividades presenciais, salvo para cursos técnicos e profissionalizantes em sala de aula com até 10 alunos. (grifo nosso).

Seguindo essa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça ponderou acerca da necessidade de demonstração da situação emergencial para fins de dispensa da licitação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Nos casos de dispensa indevida de licitação (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92), o dano ao erário é presumido (in re ipsa), uma vez que se impossibilita ao poder público a contratação da melhor proposta. 2. Não é necessária a comprovação de má-fé na conduta do então Prefeito Municipal, bastando a configuração do dolo ou ao menos culpa quanto à frustração da licitude do processo licitatório, como se colhe do caput do art. 10 da Lei nº 8.429/92. 3. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(...)
Primeiramente cumpre ressaltar a inexistência de qualquer prova nos autos que justifique a dispensa de licitação, ônus que cabia ao apelante nos termos do artigo 333, II do CPC/73. A dispensa de licitação, consta em numerus clausus no artigo 24 da lei 8.666/93, in verbis: (...)
No caso, não há qualquer justificativa para a dispensa da licitação.
Ademais, a dispensa de licitação é presidida de um processo, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, in verbis: (...)
De tal modo, a conduta do agente relacionada a dispensa de licitação está tipificada e correspondente a ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10, VIII da lei 8429/92, in verbis:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (...) Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

(TJPA, 2019.02718338-77, 206.056, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-05). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe e, diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e
,
por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/01/2022